Tribunal: TJDFT
Processo: 0737343-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737343-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RÉU ESPÓLIO DE: DAVI FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS, contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pelo ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA, determinou a pesquisa de bens da executada, pelo prazo de trinta dias, no SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Em suas razões (ID 63712761), a agravante sustenta que: 1) a pesquisa de bens logrou êxito e bloqueou o montante de R$ 187.358,99; 2) esse percentual corresponde a 95% do faturamento da empresa; 3) a manutenção da integralidade do valor penhorado, inviabiliza sua gestão e o pagamento de seus funcionários; 4) o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar mesmo que se trata de matéria que deve ser decidida de ofício; 5) a decisão não foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico nem nos autos, de modo que ela deve ser declarada nula; 6) não foi fixado percentual para que a penhora não inviabilizasse a atividade empresarial; 7) embora seja relevante a inovação tecnológica incorporada ao SISBAJUD para reiteração automática de bloqueios, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao juízo. Requer, ao final, o efeito suspensivo para que seja determinada a imediata suspensão da execução em face da falta de fixação de limitação prévia do percentual a ser penhorado. No mérito, o provimento do recurso para que seja limitada a penhora ao percentual de 2% sobre o valor mensal do faturamento obtido pela sociedade. Preparo comprovado (ID 63712762/63712764). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O Código de Processo Civil estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para o deferimento parcial do efeito suspensivo: plausibilidade do direito e risco de dano grave. O propósito recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora na modalidade Teimosinha, pelo prazo de 30 dias, pode afetar o faturamento da sociedade empresária executada com risco de inviabilizar sua atividade econômica. Primeiro, a penhora de faturamento, prevista no art. 866, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil é hipótese distinta da dos presentes autos. A penhora sobre o faturamento pressupõe nomeação de administrador-depositário, a apresentação de balancetes mensais da empresa, em síntese, a presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp p 1666542 / SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 769). No presente caso, houve somente valor recolhido em conta bancária do devedor, observado o art. 835, inciso I, e art. 854, do Código de Processo Civil: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...)” “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar prévia ciência do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponível ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” A penhora de saldo em conta corrente de pessoa jurídica não se confunde com penha do faturamento da empresa. Como pontuado pelo e. Des. Teófilo Cateano em caso semelhante.: “A penhora que recai sobre ativos financeiros recolhidos em conta bancária, via Sisbajud, na forma do artigo 854 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, alcança dinheiro em poder e à disposição da executada, depositado em instituição financeira, ao passo que a penhora de parte do faturamento tem amplitude maior, recaindo sobre a renda bruta obtida pela executada em razão do exercício de sua atividade. O faturamento equivale à receita bruta, resultado da realização dos objetivos sociais da empresa, e representa a disponibilidade completa de sua expressão financeira, porquanto são variados e inúmeros os dispêndios na consecução das atividades empresariais como o pagamento de salários, fornecedores, tributos, aluguéis, encargos financeiros, matérias primas, investimentos em imóveis, comissões, provisões para devedores e muitos outros encargos. Nesse contexto, a penhora de numerário recolhido em conta bancária não pode ser compreendida, de plano, como penhora de faturamento da empresa. Contudo, conforme já ressalvado, não sobeja possível se considerar a penhora de ativo como simples penhora em dinheiro, tendo em vista que o numerário obtido pela sociedade empresária. decorre do exercício de suas atividades empresariais, e, em se tratando de pessoa jurídica, é intuitivo que sua movimentação financeira seja concentrada no sistema bancário, induzindo que seu faturamento em pecúnia também é movimentado sob essa fórmula. " (Voto proferido no acórdão 1887785, Primeira Turma Cível, j. 03/07/2024, DJE 06/08/2024) A penhora via eletrônica pelo SISBAJUD viabiliza a perquirição de quantias depositadas em todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país a fim de localizar contas da empresa executada e realizar a constrição dos valores encontrados. Invariavelmente, a busca diária de ativos financeiros de pessoa jurídica - durante o prazo de 30 dias (teimosinha) - alcançará parcela do seu faturamento mensal, o que afeta o exercício das suas atividades sociais. No caso, foi bloqueado o valor de R$ 187.358,99. Pelas regras da experiência comum, o valor encontrado em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, durante o mês, é fruto de suas atividades empresariais e que, boa parte dele, é revertido para custeio das obrigações da pessoa jurídica (art. 375 do Código de Processo Civil-CPC). A princípio, a penhora afeta o desenvolvimento das atividades empresariais, de modo que a constrição da integralidade do valor mensal encontrado nas contas de titularidade da empresa executada pode inviabilizar sua atividade comercial e afetar a função social da empresa. Pelo princípio da execução de forma menos gravosa ao devedor, não se admite penhora que possa conduzir a inoperabilidade da empresa. Assim, em cognição sumária, é razoável limitar o valor penhorado a 50% de todos ativos financeiros obtidos a partir da pesquisa do SISBAJUD. DEFIRO parcialmente o pedido de efeito suspensivo para determinar a liberação dos valores que excedam o percentual indicado (50%) Por fim, houve perda do objeto quanto ao pedido para ter acesso ao teor da decisão recorrida. A restrição inicial foi correta, para conferir eficácia ao decidido, mas já foi disponibilizada pelo juízo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator